Tribunal: CARF
Processo: 10825.722077/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROVA. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do contribuinte, não implica a necessidade dilação probatória em sede recursal com o objetivo de produzir provas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA. DIRETO À DEDUÇÃO
Da legislação depreende-se que no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece que se comprova a obrigação, simultaneamente:
 com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
 com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos alimentandos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722077/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JACSON LOPES LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROVA. INDEFERIMENTO DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incumbe ao contribuinte apresentar com a impugnação as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade dilação probatória em sede recursal com o
objetivo de produzir provas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA. DIRETO À DEDUÇÃO
Da legislação depreende-se que no caso de despesas com Pensão Alimentícia,
pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece
que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde
é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em
dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722077/2013-17
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722077/2013-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 102 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 (fls.
83 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à constituição de crédito tributário, em
razão de dedução indevida de dependente, despesas médicas e pensão alimentícia.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 55-60), exercício 2012, ano-calendário
2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.564,54, com os
acréscimos legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722077/2013-17

O presente processo foi devolvido para a unidade lançadora proceder à análise prevista
no artigo 6°A da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010. Da análise dos documentos
apresentados e demais questões de fato alegadas, foi elaborado Termo Circunstanciado
e Despacho Decisório de fls. 71-73, que manteve parcialmente a exigência.
Considerado cientificado da Revisão efetuada, o interessado não se manifestou (fls. 75-
80).
É o sintético relatório.
O R. Acórdão foi dispensado de ementa, conforme determinação contida na
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Extrai-se do R. Acórdão que:
O sujeito passivo concorda expressamente com a infração de Dedução Indevida de
Dependentes, no valor de R$3.779,28. Esse fato, como conseqüência, dá nova feição à
matéria, que passará a ser considerada como não impugnada, conforme prescreve o art.
58 do Decreto no 7.574/2011.
(...)
Dito isso, compulsando os autos, verifica-se que foi reconhecida, na Revisão de Ofício,
foi cancelada a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, em face da
comprovação adequada do gasto pleiteado (fls. 06 e 72).
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Despesas Médicas, o valor de R$1.698,00; bem como para
manter as infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a pagar em
litígio de R$4.247,09, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2021 (fls. 98), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/08/2021 (fls. 99 e 102 e ss).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722077/2013-17

Requer dilação de prazo para apresentação de Acordo Judicial homologado que
fixa pensão alimentícia.
Requer o cancelamento da notificação de lançamento no que toca à glosa de
despesas com pensão alimentícia.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Ressalta-se que não foi instaurado o contencioso administrativo tributária em
razão da glosa de dedução de dependentes e que foi restabelecida a glosa de despesas médicas na
revisão de ofício feita pela Autoridade Fiscal.
Preliminarmente, o Recorrente pede a concessão de prazo para apresentação de
provas.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
Assim, incumbe ao Recorrente apresentar com a impugnação as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do
Decreto 70.235, de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722077/2013-17

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes
durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que a dilação de prazo deve ser concedida em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, resta indeferido o pedido de dilação de prazo para produção de
provas.
No mérito, examinando o lançamento e instrução processual, o Colegiado de Piso
assinalou que:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722077/2013-17

Assim dispõe a legislação tributária em relação à matéria:
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil;(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que no caso de despesas com Pensão
Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária
estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que o impugnante não juntou a
Sentença, o Acordo Homologado Judicialmente ou a Escritura Pública obrigando-o ao
pagamento da pensão alimentícia informada na Declaração de Ajuste Anual. Assim,
não comprovando de forma hábil e idônea o valor pleiteado, há que manter a infração
lavrada de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
As petições apresentadas agora, em sede recursal, não podem ser conhecidas em
razão da preclusão processual, instituto já examinado neste voto.
Ademais, a situação não se enquadra nas exceções do §4o, do art. 16, do Decreto
70.235/72.
Mesmo que assim não fosse, as petições e demais documentos da execução por
falta de pagamento em 2006 e 2007, por si só, não comprovam o acordo judicial homologado e
os pagamentos em 2011. Aliás, os pagamentos também não restaram provados.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722077/2013-17

Da Decisão revisional da Notificação de Lançamento extrai-se:
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em sua DIRPF o contribuinte declarou despesas o pagamento de pensão alimentícia no
valor de R$ 16.038,00, em favor de Débora Alessandra Matias – CPF 148.348.728-82.
De acordo com o caput do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda todas as
deduções estão sujeitas a comprovação e, ainda, da norma legal o artigo 78 informa que
somente são dedutíveis as pensões alimentícias quando em cumprimento a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente. Em sua manifestação o contribuinte não
apresentou a decisão judicial ou a homologação judicial da proposta de acordo
formulada pelo contribuinte e a Débora Alessandra Matias Leão (fls7e8), o que já nos
permite a conclusão por manutenção da infração, não obstante da mesma forma a
comprovação do pagamento da pensão restou parcialmente comprovado, dado ter
acostado no processo documentos que não comprovam definitivamente o pagamento:
comprovantes de entrega de envelope (operação que requer confirmação da instituição
bancária), prestações de contas sem assinatura, recibos sem a descriminação dos
valores recebidos, recibos de pagamentos de escola de idiomas, cheques ao portador
sem preenchimento. Desta forma mantem-se a infração de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia.

Desta forma, acolho os fundamentos da R. Decisão de Piso como razão de decidir
e afasto as alegações recursais.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 151
DF CARF MF
Original